Tribunal: TCU
Processo: 016.908/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8008/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.908/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carolina Nascimento de Siqueira Lima (XXX.636.237-XX); Ana Cristina de Siqueira Lima (XXX.947.337-XX); Ana Priscila Nascimento de Siqueira Lima (XXX.285.497-XX); Atailza Silva Bittencourt Gomes (XXX.591.035-XX); Barbara Silva da Costa (XXX.625.255-XX); Carina Silva da Costa (XXX.728.715-XX); Elizabeth Farias da Costa (XXX.533.397-XX); Maria Elizabeth Aranha de Siqueira Lima (XXX.482.847-XX); Nanci Pereira Linhares (XXX.881.644-XX); Rosangela Correa Ramos (XXX.671.597-XX); Rosimeri Correa Ramos (XXX.442.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.